Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-56.2021.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000737-56.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MICAELLY PRADO RODRIGUES - CPF: 043.261.081-26 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000737-56.2021.8.11.0005

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S.A. e Micaelly Prado Rodrigues

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S.A. e Micaelly Prado Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 123

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL E ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO –– DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA – PREVISÃO CONTRATUAL -

POSSIBILIDADE DOS DESCONTOS NA FORMA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESTITUIÇÃO APENAS DA QUANTIA DESTINADA À COMPRA DE NOTEBOOK – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se na origem de ação revisional de contrato, na qual a parte autora reconhece que contratou dois empréstimos na modalidade CDC BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, nas datas de 29/08/2018 e 18/03/2019, respectivamente nos valores de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) e R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), e antecipação do 13º salário (BB CRÉDITO 13º SALÁRIO), contratada em 15/01/2020, no valor de R$ 2.537,85 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), débitos a serem quitados através de sua conta corrente, conforme documento juntado no id. 56314913.

2.

Afirma que assim que retornou a trabalhar e perceber salário, o banco demandado passou a realizar descontos de quase a totalidade da quantia recebida, a fim de quitar os aludidos empréstimos em atraso.

3.

De sua vez, a instituição bancária ré defende que agiu conforme exercício regular de seu direito, em observância à previsão contratual pactuada entre as partes, de modo que sua conduta se mostra legítima, não havendo falar em qualquer prejuízo passível de indenização.

4.

Fora proferida sentença de parcial procedência por meio da qual o juízo
a quo
condenou instituição financiadora demandada
“a RESTITUIR a parte Autora o valor total de R$ 3.153,84 (três mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), valor cedido pelo Estado de Mato Grosso para aquisição de computador e indeferidos os demais pedidos da inicial para devolução de empréstimos consignados e valores recebidos por antecipação de 13 º salário do ano e danos morais”.

5.

Ambas as partes interpuseram recurso em face da r. sentença.

6.

A parte autora busca a reforma da sentença para que seja feita a revisão dos contratos e restituição em dobro dos valores descontados em sua conta corrente para o adimplemento dos empréstimos, bem como a limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos.

7.

Já o banco demandado, preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida à autora, e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda em sua totalidade.

8.

Em contrarrazões as partes fazem remissivas as defesas apresentadas.

9.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

10.

No que se refere ao mérito, dos autos se vê que, embora a autora defenda a abusividade da conduta da instituição bancária ré, há expressa previsão contratual acerca da possibilidade de amortização da dívida por meio de descontos de valores em sua conta bancária, o que consentido pela autora, nos termos da cláusula 3ª do instrumento acostado no id. 121257484.

11.

Além disso, os contratos de empréstimos discutidos nesta demanda não se referem à modalidade “empréstimo consignado”, que tem como característica a limitação de descontos sobre as verbas salariais fixadas em 30%, de modo que as cobranças promovidas pelo banco demandado estão em consonância com as cláusulas contratuais pactuadas.

12.

Em situações como a presente, em que há a realização de descontos superiores a 30% sobre verbas recebidas pelo devedor, para amortização de empréstimos bancários em atraso, esta e. Turma Recursal tem se manifestado no sentido de que não há como exigir a devolução em dobro dos valores descontados não limitados ao referido percentual, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO REALIZADO EM SUA CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os contratos de empréstimos celebrados não se tratam de consignado, mas sim de empréstimos bancários, não há como exigir a devolução dos valores descontados que não foram limitados a 30%.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu ao julgar o Recurso Especial nº 1586910/ SP (2016/0047238-7) que não é válido o limite de 30% imposto aos bancos para débito na conta corrente de clientes que tomaram empréstimos e passaram a pagar as parcelas com descontos automáticos em contratos de crédito rotativos, bem como que a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado.

Sentença reformada.

(N.U 1021665-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA. PLEITO DE LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS, NÃO CONSIGNÁVEIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. O limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente ((REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

2.

Com efeito, é legítima a atuação da instituição bancária, ao proceder aos descontos das parcelas ajustadas na conta corrente da parte autora, visto que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a autora ficou ciente do número e do valor das prestações, das taxas de juros incidentes, bem como dos termos das negociações que realizou.

3.

Destarte, não havendo limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente, improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1018132-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

13.

Diante disso, muito embora a consumidora defenda a abusividade dos descontos realizados pelo banco demandado, este comprovou a tempo e modo devidos a regularidade do ato, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedentes os pleitos de restituição em dobro de valores e danos morais.

14.

Já no se refere à restituição da quantia que foi
creditada pelo Estado de Mato Grosso na conta da parte autora para aquisição de computador, restou comprovado que o banco requerido promoveu desconto da quantia de R$ 3.153,84 (três mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), valor este que deveria ser utilizado para a compra de equipamento eletrônico, a fim de facilitar o trabalho da autora que se encontrava em
home office
, conforme prevê a Lei n. 11.327/2021.

15.

Assim, entendo que o aludido montante deve ser restituído à autora, já que foi creditado a ela para destinação específica para melhoria de seu trabalho, de modo que a sentença também não merece reparos quanto a esse ponto.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recursos conhecidos e desprovidos.

18.

Por outro lado,
condeno
os recorrentes pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (arts. 86 do CPC e 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em relação à parte autora ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022